Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 190512778, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0717335-96.2022.8.07.0018, proposto em face de ANDRE FRANCISCO DOURADO (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 59843790), o agravante/executado afirma, em síntese, que o SINDIRETA ajuizou duas ações coletivas para pleitear o mesmo objeto (benefício alimentação): a) o MS no 7.253/97, impetrado em 28/04/1997 no Conselho Especial do TJDFT; b) a Ação Coletiva no 32.157/97, ajuizada em 30/06/1997 na 7a Vara de Fazenda Pública, sendo que o Conselho Especial do Egrégio TJDFT concedeu a segurança com efeitos financeiros retroativos à data da lesão (janeiro de 1996). Alega que, no entanto, o STJ deu parcial provimento ao REsp do DF para afastar da condenação as parcelas anteriores à impetração (28/04/1997), o que transitou em julgado sem alterações e que a referida limitação é admitida nas inúmeras petições de execução do título formado no MS 7.253/97, patrocinadas pelo escritório do Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Argumenta que, portanto, são dois títulos executivos a executar: a) na primeira instância, o julgado proferido na Ação Coletiva 32.159/97, que compreende o período da lesão até 27/04/1997; b) no Conselho Especial, relatoria do Des. Waldir Leôncio, o período posterior à impetração (28/04/1997 até o restabelecimento do BA na folha de pagamento de cada servidor). Aduz que, assim, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período posterior a 27/04/97. Defende que, em consulta ao site do e. TJDFT, verifica-se que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 27/04/97 e que, como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo, sendo que, por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare, devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Ao final, requer, liminarmente, seja limitada a execução ao período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF e, no mérito, reque a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido para que seja limitada a execução ao período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.